Tribunal: TJMT
Processo: 1015911-47.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015911-47.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARISTELA RAMOS DA COSTA - CPF: 028.170.061-35 (APELANTE), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LAZARO GABRIEL DA ROCHA - CPF: 990.921.078-91 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ANA KATIA SERVILHA DA ROCHA SAMPAIO - CPF: 874.989.601-68 (APELADO), ANA KATIA SERVILHA DA ROCHA SAMPAIO - CPF: 874.989.601-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO MORAL E LESÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória c/c Restituição de Valores Pagos a Maior, julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, e julgou improcedentes os pedidos, declarando válido contrato particular de composição de direitos e obrigações firmado em 24.05.2022, anterior à escritura pública de divórcio, afastando alegações de coação moral e lesão, rejeitando o pedido de restituição e extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC). A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida, além de reiterar a existência de vício de consentimento e desproporção entre as prestações assumidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova testemunhal requerida pelas partes, configurou cerceamento de defesa em ação que discute vício de consentimento por coação moral e lesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3.
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, sendo admissível ainda que haja repetição de argumentos anteriormente deduzidos, desde que demonstrado o propósito de reforma.

4.
O magistrado é destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC), mas não pode obstar a produção de prova essencial à demonstração do direito alegado, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa.

5.
O direito à produção de provas constitui desdobramento das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
(CF/1988, art. 5o, LV), bem como encontra respaldo no art. 369 do CPC, que assegura às partes o emprego de todos os meios legais e moralmente legítimos para comprovação dos fatos.

6.
Em ação que visa ao reconhecimento de vício de consentimento — notadamente coação moral e lesão —, a prova testemunhal revela-se meio probatório relevante, pois tais circunstâncias se inserem em contexto fático relacional que nem sempre se comprova apenas por documentos.

7.
Ambas as partes requereram a produção de prova oral, e a sentença limitou-se a afirmar genericamente a suficiência da prova documental, sem fundamentação específica para o indeferimento da prova testemunhal.

8.
A conclusão sentencial de ausência de comprovação da coação e da lesão, após indeferimento da instrução probatória requerida, evidencia a relevância da dilação probatória e caracteriza cerceamento de defesa.

9.
A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença fundada na insuficiência probatória quando não oportunizada a produção de prova pertinente e previamente requerida, especialmente em hipóteses de alegado vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos anteriormente deduzidos.

2.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova testemunhal requerida, em ação que discute vício de consentimento por coação moral e lesão.

3.
É nula a sentença que conclui pela ausência de prova do fato constitutivo do direito quando não oportuniza à parte a produção de prova pertinente e necessária ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CC,
arts
. 146, 151 e 157; CPC,
arts
. 355, I, 369, 370, 373, I, 487, I, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022,
DJe
14.12.2022; TJ-MG, Apelação Cível n. 50042320320168130056, Rel. Des. Christian Gomes Lima (JD), 20a Câmara Cível, j. 04.12.2025; TJ-RS, Apelação Cível n. 50012667720228210139, Rel. Des.
Ergio
Roque
Menine
, 16a Câmara Cível, j. 31.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

MARISTELA RAMOS DA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara
Cível da Comarca de Tangará da Serra
/MT, que, nos autos da
Ação
Anulatória c/c Restituição de Valores Pagos a Maior
ajuizada
em
desfavor do
ESPÓLIO DE LAZARO GABRIEL DA ROCHA
, representada pela inventariante Ana Kátia Servilha da Rocha Sampaio,
julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC
, para julgar
improcedentes os pedidos iniciais, declarando válido o contrato de composição de direitos e obrigações firmado entre as partes, rejeitando o pleito de restituição de valores
.

Preliminarmente, a apelante
suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado indevido, não obstante o requerimento de produção de prova testemunhal e a controvérsia acerca do valor do imóvel
Shangri-lá
, sustentando que a instrução probatória seria indispensável para comprovação da coação e da lesão alegadas.

Defende, ainda, a necessidade de distribuição por dependência da presente ação às execuções e embargos à execução em trâmite entre as mesmas partes, todos relacionados ao acordo extrajudicial cuja invalidade se busca, a fim de evitar decisões conflitantes.

No mérito, reitera a tese de vício de consentimento por coação moral e lesão, insistindo na aplicação do Protocolo para Julgamento com
Perspectiva de Gênero, aduzindo que a sentença desconsiderou o contexto de violência doméstica vivenciado e afastou indevidamente documentos como boletins de ocorrência, medida protetiva e laudo psicológico particular.

Sustenta que a desproporção entre as prestações seria objetiva, intensa e verificável, pois, mesmo considerando as avaliações do imóvel juntadas aos autos, o valor correspondente à meação do bem seria substancialmente inferior ao montante das obrigações assumidas, concluindo que já teria, inclusive, pago quantia superior à devida, fazendo jus à restituição.

Ao final, requer o
provimento do recurso
para que seja decretada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para regular instrução, ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da invalidade das obrigações assumidas no acordo extrajudicial de divórcio e a condenação do espólio à compensação e devolução dos valores pagos a maior.

Em contrarrazões,
o
apelado pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (ID. 342441919).

A apelante litiga sob o manto da justiça gratuita.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
- PRELIMINARES

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
MARISTELA RAMOS DA COSTA

ajuizou
Ação
Anulatória c/c Restituição de Valores Pagos a Maior

em face
do
ESPÓLIO DE LAZARO GABRIEL DA ROCHA
, sustentando que
em 24 de maio de 2022 celebrou contrato particular de composição de direitos e obrigações, anterior à escritura pública de divórcio lavrada em 29 de junho de
2022, por meio do qual assumiu encargos que reputa excessivos e desproporcionais.

Segundo afirma, comprometeu-se a quitar dívida bancária junto ao Banco Santander, emitir setenta notas promissórias no valor de R$ 4.582,00 cada e transferir o imóvel denominado “Casa no Dona Júlia”, com o objetivo de compensar suposto crédito do ex-cônjuge sobre o imóvel situado no Residencial
Shangri-lá
, embora este estivesse registrado exclusivamente em seu nome.

A fim de demonstrar vício de consentimento, juntou laudo psicológico particular de 2022 que aponta episódio depressivo moderado e relata que a assinatura do contrato teria ocorrido sob forte ameaça, além de boletins de ocorrência, pedido de medida protetiva, conversas e áudios. Alegou, ainda, que o valor atribuído ao bem na composição não corresponderia ao valor de mercado, apresentando avaliações particulares e auto de avaliação produzido em execução diversa.

O Juízo de primeiro grau, entendendo
se
tratar de matéria exclusivamente de direito e de prova documental, julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, e, ao final, julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando válido o contrato de composição de direitos e obrigações firmado entre as partes, rejeitando o pleito de restituição de valores e extinguindo o feito com resolução de mérito
.

Eis o teor da sentença impugnada:

“(...)
Questões processuais

O processo tramita regularmente, com todas as condições da ação e pressupostos processuais satisfeitos. O espólio foi devidamente habilitado, conferindo-se legitimidade passiva. A gratuidade de justiça deferida à autora deve ser mantida, pois a documentação apresentada comprova sua insuficiência econômica, não infirmada pela impugnação genérica da parte adversa.

Julgamento antecipado

A matéria é de direito e de prova exclusivamente documental. Os autos contêm os instrumentos negociais, laudo psicológico particular, documentos relativos a ameaças, bem como avaliações imobiliárias. Não se
mostra necessária dilação probatória, sendo cabível o julgamento imediato nos termos do art. 355, I, do CPC.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia centra-se em dois eixos: i) se o contrato de composição de 24 de maio de 2022 é inválido por vício de consentimento, notadamente coação moral;
ii
) se haveria hipótese de lesão contratual, por desproporção manifesta entre as prestações, com consequente restituição de valores e impacto nas execuções fundadas no ajuste.

Coação moral

O Código Civil, em seus
arts
. 146 e 151, conceitua coação como a ameaça capaz de incutir fundado temor de dano iminente e considerável à pessoa, sua família ou seus bens, de modo a retirar a liberdade da manifestação de vontade. A jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao exigir que a coação seja atual, grave, causal em relação à assinatura do negócio e imputável à parte beneficiária.

No caso concreto, a autora apresentou laudo psicológico particular indicando sofrimento psíquico e referindo, por relato, que a assinatura teria ocorrido sob ameaça. Embora seja elemento que merece ponderação, trata-se de documento unilateral, produzido fora do contraditório e sem detalhamento técnico forense quanto à cronologia, intensidade e autoria da suposta ameaça. Os demais documentos, como ocorrência policial e pedido de medida protetiva, não foram demonstrados como diretamente correlatos ao momento da assinatura do contrato. Os áudios e conversas trazidos também não foram objeto de transcrição ou perícia que lhes conferisse valor probatório seguro.

Assim, não se comprova que a vontade da autora, no instante da contratação, tenha sido suprimida por coação moral grave e determinante. A presunção de validade do negócio jurídico, sobretudo quando formalizado por escritura pública subsequente, não foi elidida.

Lesão

O art. 157 do Código Civil exige, para a configuração de lesão, a combinação de estado de necessidade ou inexperiência de uma parte e a desproporção manifesta entre as prestações no momento da celebração do negócio. Não basta mera desvantagem econômica ou arrependimento; a desproporção deve ser objetiva, intensa e verificável.

A autora colacionou avaliações particulares e auto de avaliação constante em execução diversa, buscando demonstrar que o valor do imóvel no Residencial
Shangri-lá
seria substancialmente superior ao considerado no contrato. Contudo, tais documentos não constituem prova técnica produzida neste feito, tampouco refletem, de maneira precisa e contemporânea, a realidade de mercado na data da contratação. Ademais, não houve perícia judicial contraditada que consolidasse um parâmetro
objetivo. Sem tal elemento, não se pode afirmar a “desproporção manifesta” exigida pelo legislador.

A jurisprudência tem assentado que a intervenção judicial em negócios jurídicos, sobretudo aqueles celebrados entre partes cientes do patrimônio comum e formalizados mediante escritura pública, deve ser excepcional, somente ocorrendo diante de prova clara e cabal da exploração da vulnerabilidade de uma parte pela outra. No presente caso, essa prova não se formou.

À luz do art. 373, I, do CPC, a autora não logrou comprovar nem a coação moral determinante nem a lesão contratual. O contrato de 24 de maio de 2022 permanece hígido, prevalecendo o princípio da conservação dos negócios jurídicos. Por consequência, não há que se falar em restituição de valores ou em invalidação das execuções dele derivadas.

A improcedência da ação atrai a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MARISTELA RAMOS DA COSTA contra o ESPÓLIO DE LAZARO GABRIEL DA ROCHA e ANA KATIA SERVILHA DA ROCHA SAMPAIO, declarando válido o contrato de composição de direitos e obrigações firmado em 24 de maio de 2022, e rejeitando, por consequência, o pedido de restituição de valores e os pleitos reflexos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Julgo prejudicado o exame da tutela provisória, mantido o indeferimento proferido no curso do feito.

Por conseguinte,
EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
”

Contra essa sentença recorre a apelante MARISTELA RAMOS DA COSTA.

Preliminarmente, por questão de prejudicialidade, cumpre analisar a suposta
violação ao princípio da dialeticidade
alegad
a
pelo apelado ESPÓLIO DE LÁZARO GABRIEL em suas contrarrazões.

Com efeito, o recurso de Apelação Cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, atacando os
fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, da leitura das razões recursais
, verifica-se
que a apelante impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, apontando, de maneira clara, os supostos equívocos do
decisum,
notadamente quanto ao julgamento antecipado da lide, ao afastamento do vício de consentimento (coação e lesão), à não aplicação efetiva do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e à análise do conjunto probatório relativo à desproporção das obrigações assumidas.

As razões recursais guardam pertinência temática com os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, estabelecendo o necessário diálogo com a decisão impugnada e permitindo a exata compreensão da controvérsia devolvida a esta instância, em conformidade com o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

Além disso,
segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera
circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”

(STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022) (
g.n
.)

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
, visto que, ao analisar as razões recursais apresentadas, constato que a recorrente dirigiu seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida pel
o apelado.

Ultrapassada essa questão, ainda em preliminar, a apelante
MARISTELA

requer a
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa
, ao argumento de que houve julgamento antecipado indevido, não obstante o requerimento de produção de prova testemunhal e a controvérsia acerca do valor do imóvel
Shangri-lá
, sustentando que a instrução probatória seria indispensável para comprovação da coação e da lesão alegadas.

Após detida análise dos autos, entendo que a razão está com a
r
ecorrente.

Embora o Magistrado seja o destinatário da prova,
sendo
sua prerrogativa indeferir, sob os predicados do livre convencimento motivado, a produção de provas que julg
ar
desnecessárias para o deslinde
do feito (art.
370,
caput
, do CPC
),
tal prerrogativa não pode obstar a produção de prova essencial à comprovação do direito discutido na ação, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Sobre o tema, o art. 369 do CPC dispõe que
“
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
” sendo o direto à produção probatória, inclusive,
desdobramento essencial das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidas no art. 5o, LV, da Constituição Federal
.

No caso em análise,
verifica-se que, ao serem intimadas para apresentarem as provas que pretendiam produzir,
ambas
as partes requereram a produção de prova oral, consistente na oitiva das testemunhas a serem arroladas em momento oportuno.

T
ratando-se de ação que visa ao reconhecimento de vício de consentimento — notadamente coação moral e lesão —, a prova oral
se
revela meio probatório especialmente relevante, porquanto tais circunstâncias,
via de regra
, não se exteriorizam apenas por documentos, mas se inserem em um contexto fático relacional que demanda a reconstrução do ambiente em que celebrado o negócio jurídico.

A oitiva de testemunhas poderia contribuir para elucidar o estado psicológico da autora à época da assinatura do contrato, a dinâmica do relacionamento mantido entre as partes e a eventual existência de pressões ou ameaças aptas a macular a livre manifestação de vontade, constituindo elemento complementar ao acervo documental já produzido.

Não se verifica, ademais, na sentença, fundamentação específica que afaste expressamente o pedido de produção de prova oral formulado por ambas as partes, tendo o Juízo
a quo
se limitado a afirmar, de
forma genérica, que as provas constantes dos autos seriam suficientes ao julgamento antecipado da lide.

Tal fundamentação
se
mostra contraditória, sobretudo porque o próprio
decisum
conclui que a autora não logrou comprovar a coação moral ou a lesão contratual, circunstância que evidencia a relevância da dilação probatória pretendida, sob pena de se impor à parte o ônus de demonstrar fato cuja comprovação lhe foi inviabilizada pela supressão da instrução.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE LOTES URBANOS. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. ERRO, DOLO E LESÃO. PROVA PERICIAL DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR A perícia judicial limitou-se a descrever os imóveis sem avaliar seu valor venal ou mercadológico, deixando de atender à finalidade probatória essencial ao deslinde da controvérsia, o que impõe a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC. A sentença também incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente o mérito sem apreciar o requerimento de prova oral, essencial à demonstração dos vícios de consentimento.
A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece ser nula a sentença fundada na ausência de provas quando o magistrado não oportuniza a produção das provas previamente requeridas e pertinentes à solução do litígio
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para: (i) realização de nova perícia destinada à avaliação dos lotes objeto dos contratos; e (
ii
)
oportunização
da produção da prova testemunhal requerida. Tese de julgamento: 1. A incompletude do laudo pericial, que deixa de promover a avaliação dos imóveis em litígio, impõe a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem apreciação do pedido de prova testemunhal pertinente à comprovação de vício de consentimento
(...)”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50042320320168130056, Relator.: Des.(a) Christian Gomes Lima (JD), Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2025)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VENDA CASADA E NULIDADE DE CONTRATO DE SEGUROS C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E TUTELA ANTECIPADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL SEGUIDO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL.
APELAÇÃO PROVIDA E SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível, No 50012667720228210139, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.:
Ergio
Roque
Menine
, Julgado em: 31-10-2024)
”
(TJ-RS - Apelação: 50012667720228210139 OUTRA, Relator:
Ergio
Roque
Menine
, Data de Julgamento: 31/10/2024, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2024)
(
g.n
.)

Assim,
entendo que não há outra conclusão
senão
o
provimento do presente recurso
para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada e
anular a sentença
,

proporciona
ndo
à
s
parte
s
o exercício do direito de ampla defesa e contraditório
mediante audiência de instrução e julgamento
com a oitiva das testemunhas
oportunamente
arroladas
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
A
pelação interposto por
MARISTELA RAMOS DA COSTA
, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026